Tribunal: TJMT
Processo: 1034574-23.2023.8.11.0041
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1034574-23.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[CAROLINA DAVOGLIO DE ARRUDA - CPF: 955.435.461-49 (APELANTE), RAFAEL PERES DO PINHO - CPF: 016.401.161-76 (ADVOGADO), DIRETOR/CHEFE DA AGÊNCIA FAZENDÁRIA ESTADUAL DO MUNICIPIO DE CUIABÁ-MT (APELADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL EM EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. OMISSÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO DO PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA E DA OFERTA DE BEM IMÓVEL COMO GARANTIA. ERROR IN PROCEDENDO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, embargos à execução fiscal, sob o fundamento de ausência de regularização da garantia, sem analisar o pedido de justiça gratuita nem o oferecimento de bem imóvel como reforço da penhora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve omissão judicial quanto à análise do pedido de concessão da justiça gratuita formulado na inicial; e (ii) estabelecer se o juízo deixou de apreciar a oferta de bem imóvel apresentada tempestivamente como garantia do juízo, antes de extinguir os embargos sem resolução de mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O oferecimento tempestivo de bem imóvel para reforço da garantia deve ser analisado antes da extinção dos embargos (LEF, art. 16, §1º).

4. O juízo deixou de apreciar a petição que ofertou o bem, configurando negativa de prestação jurisdicional.

5. O pedido de justiça gratuita também não foi examinado, em violação ao dever de fundamentação (CF/1988, art. 93, IX; CPC, art. 489, §1º).

6. A omissão caracteriza
error in procedendo
e impõe a anulação da sentença, sem análise prévia do mérito das questões materiais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento:
“1. A ausência de análise do oferecimento tempestivo de bem à penhora impede a extinção dos embargos à execução fiscal por falta de garantia. 2. A omissão quanto ao pedido de justiça gratuita configura negativa de prestação jurisdicional e impõe a anulação da sentença.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 4º, 98 e 489, §1º; Lei nº 6.830/1980, arts. 9º, III, e 16, §1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.127.815/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Seção, j. 12.05.2010.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso de apelação interposto por
CAROLINA DAVOGLIO DE ARRUDA
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Municipal de Cuiabá/MT, que julgou extinto, sem resolução de mérito, os embargos à execução fiscal opostos pela apelante em face do MUNICÍPIO DE CUIABÁ. Sem ônus.

Os embargos de declaração foram rejeitados.

A apelante alega omissão na sentença quanto à análise do pedido de justiça gratuita formulado na inicial e quanto à oferta de bem imóvel como garantia do juízo.

Sustenta a ocorrência do cerceamento de defesa, uma vez que, tempestivamente, ofereceu como garantia o próprio imóvel objeto da incidência do IPTU, conforme petição de Id. 130222102.

Requer a concessão dos benefícios da justiça gratuita, o provimento do recurso de apelação, para que seja dado provimento ao recurso para analisar o pedido de justiça gratuita, bem como a anulação da sentença e, consequentemente, seja apreciado o bem ofertado em garantia.

Nas contrarrazões,
o Município de Cuiabá sustenta a correção da sentença, argumentando que: (i) a garantia integral do juízo é requisito indispensável para o processamento dos embargos à execução fiscal, conforme dispõe o art. 16, §1º, da Lei nº 6.830/80; (ii) a apelante foi devidamente intimada para regularizar a garantia e permaneceu inerte; (iii) a concessão de justiça gratuita não dispensa a necessidade de garantia do juízo; (iv) o princípio da especialidade determina a prevalência da Lei de Execuções Fiscais sobre as disposições gerais do CPC.

Desnecessária a intervenção do Ministério Público, nos termos da Súmula nº 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Defiro o pedido de gratuidade da justiça, nos termos do artigo 98 do CPC.

A controvérsia central do presente recurso reside na verificação da ocorrência de omissão judicial quanto à análise do oferecimento de bem imóvel como garantia do juízo e do pedido de concessão da justiça gratuita formulados pela embargante, ora apelante, antes da prolação da sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito.

Examinando os autos, observa-se que, após o despacho inicial que determinou à embargante o reforço da penhora até o montante integral da dívida atualizada (Id. 128886350), a apelante apresentou petição em 26/09/2023 (Id. 130222102), oferecendo como garantia o próprio imóvel objeto da incidência do IPTU, localizado na Rua Nilo Povoas, Prof. (Vila Boa Esperança), QD. 74, LT. 15, Bairro Boa Esperança, Cuiabá/MT, inscrição imobiliária municipal nº 01.6.12.007.0317.001.

Apesar disso, a sentença proferida em 23/05/2024 extinguiu o processo sem resolução de mérito, sob o fundamento de que
“a parte embargante deixou transcorrer o prazo sem regularizar a garantia da execução, por qualquer dos meios legais”
, sem qualquer menção à petição na qual a embargante ofereceu o referido bem (Id. 156696423).

Importa observar que o Município, em suas contrarrazões, sustenta que houve inércia da embargante quanto à regularização da garantia. Todavia, não procede a alegação: a petição de Id. 130222102 foi protocolada tempestivamente e contém efetiva oferta de bem imóvel para reforço da garantia. Assim, não se verifica a inércia apontada, mas sim a ausência de apreciação judicial do requerimento formulado.

Diante dessa omissão, a embargante opôs embargos de declaração (Id. 158327607), indicando expressamente a falta de análise quanto ao oferecimento do bem em garantia. Ainda assim, os embargos foram rejeitados (Id. 182879650).

Nos termos do art. 16, §1º, da Lei nº 6.830/80, a garantia do juízo é requisito de admissibilidade dos embargos à execução fiscal. Essa garantia, por sua vez, pode ser prestada por diferentes meios, incluindo o oferecimento de bens à penhora pelo executado, conforme art. 9º, III, da LEF.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1.127.815/SP, sob o rito dos recursos repetitivos, consolidou o entendimento de que, em caso de insuficiência da penhora, deve ser facultado ao executado o reforço da garantia antes da extinção dos embargos.

Esse entendimento foi expressamente mencionado no despacho inicial (Id. 327223884), que concedeu à embargante a oportunidade de reforçar a penhora.

Não apenas houve a oferta de bem pela embargante, como o imóvel apresentado mostra-se, em análise inicial, potencialmente idôneo para fins de penhora, já que é avaliado mediante procedimento regular e, em tese, possui valor compatível com o crédito tributário.

Ressalte-se que tal constatação não implica aceitação automática do bem, mas apenas reforça a necessidade de exame expresso e fundamentado pelo juízo de primeiro grau.

A ausência de apreciação da oferta do bem implica
error in procedendo
, pois o magistrado deveria ter se manifestado sobre sua aceitação ou rejeição – com fundamentação suficiente –, antes de decidir pela extinção dos embargos.

Além disso, o juízo também deixou de apreciar o pedido de concessão da justiça gratuita formulado na inicial. Embora seja pacífico no Superior Tribunal de Justiça que a gratuidade da justiça não dispensa a necessidade de garantia do juízo na execução fiscal, a análise do pedido é imprescindível para os demais efeitos processuais, tais como custas e honorários.

Desse modo, cabia ao juízo de origem decidir expressamente sobre o pedido, deferindo-o ou determinando complementação probatória, o que não ocorreu.

A omissão quanto ao oferecimento de bem à penhora e quanto ao pedido de justiça gratuita configura violação ao dever constitucional e legal de fundamentação adequada (art. 93, IX, da CF; art. 489, §1º, CPC), além de traduzir negativa de prestação jurisdicional.

O princípio da primazia do julgamento de mérito (art. 4º, CPC) impõe ao julgador o dever de evitar decisões terminativas quando houver possibilidade de saneamento. A extinção prematura dos embargos, sem análise da garantia ofertada, vai na contramão dessa diretriz.

Ressalte-se que o presente julgamento não antecipa juízo de valor definitivo sobre a suficiência ou não do bem ofertado, tampouco sobre o deferimento da gratuidade. Reconhece-se tão somente que ambas as questões deveriam ter sido analisadas pelo juízo
a quo
.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação para anular a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos à origem para que o juízo de primeiro grau examine o oferecimento de garantia e o pedido de justiça gratuita, prosseguindo no julgamento como entender de direito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2025